Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721836-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no : 0706812-08.2024.8.07.0001 ajuizada por LUCIANA DIAS NOBREGA, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 232530043 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por LUCIANA DIAS NÓBREGA em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Iniciado o cumprimento de sentença, as executadas foram intimadas para pagamento. As duas apresentaram impugnação (ID 211857769 e ID 211872235). A executada CENTRAL NACIONAL UNIMED apresentou apólice de seguro com valor de R$ 195.000,00 para garantia do juízo (ID 211872238). Após, as impugnações foram apreciadas ao ID 215987500. Elas foram acolhidas em parte para: (1) reduzir a multa para o valor de R$ 40.000,00; (2) reconhecer o excesso de execução de R$ 4.031,70; e (3) fixar como remanescente devido o valor de R$ 511,03, relativo aos honorários. Ainda, as executadas foram intimadas para pagamento do valor de R$ 40.000,00 e R$ 511,03, sob pena de incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC. Além disso, foram intimadas para que dessem cumprimento à determinação de retornar a autora à modalidade de plano de saúde coletivo, o que não havia sido cumprido até então, sob pena de multa diária majorada. Então, as executadas apresentaram petição informando o cumprimento da determinação de obrigação de fazer, sem nada dizerem a respeito do pagamento dos valores. Após, a executada CENTRAL UNIMED veio aos autos (ID 219733525) e, também sem nada dizer a respeito do pagamento dos valores, informou a interposição de recuso de agravo de instrumento contra a decisão que apreciou a impugnação. Em seguida, a decisão de ID 220329856 determinou que fosse aguardada a comunicação do TJDFT a respeito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, o efeito suspensivo não foi concedido no AGI n. 0751542-10.2024.8.07.0000 (ID 221490355) e, em consequência, foi deferido o pedido de constrição de valores (ID 225328297), com bloqueio de R$ 24.472,31, em desfavor de cada uma das executadas. Diante do bloqueio, a executada ALLCARE apresentou impugnação (ID 228129059). Sustentou que a determinação judicial quanto à obrigação de fazer havia sido cumprida, não havendo que se falar em incidência de multa. Ainda defendeu a existência de excesso de execução, sob o mesmo argumento de que o plano de saúde estava ativo. Terceiro, asseverou que o juízo estava garantido pelo seguro garantia de R$ 195.000,00. Por fim, pleiteou a redução da multa e que, apesar da obrigação ser solidária, a responsabilidade da ALLCARE deve ser limitada. Já a CENTRAL NACIONAL UNIMED apresentou a impugnação ao ID 231465854. Também sustentou acerca da garantia do juízo pela apólice de seguro e que obrigação de fazer foi cumprida. Por fim, defendeu que o bloqueio foi excessivo, em virtude da apólice de seguro. O exequente se manifestou ao ID 231465854. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. 1. Do cumprimento da tutela de urgência (obrigação de fazer) A controvérsia acerca do cumprimento da obrigação de fazer já foi apreciada pela decisão de ID 215987500, momento que as executadas não comprovaram o cumprimento, conforme exaustivamente fundamentado. Sendo matéria preclusa e agora submetida à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no AGI n. 0751494-51.2024.8.07.0000 (ID 221490336), este juízo não irá reapreciá-la. Assim, não há nada a prover acerca da matéria. 2. Do excesso de execução e da garantia do juízo Os executados sustentam que o bloqueio de valores é indevido e acarreta excesso de execução, pois havia a garantia do juízo por meio da apólice de seguro. Contudo, as alegações não merecem prosperar, conforme exposto a seguir. 2.1. Da superação da fase de garantia do juízo. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a garantia do juízo apresentada pela executada CENTRAL UNIMED (apólice de seguro no valor de R$ 195.000,00) teve como finalidade específica a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o efeito suspensivo concedido quando da apresentação de impugnação de cumprimento de sentença exige a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente, além da demonstração de relevante fundamentação e da possibilidade de grave dano ao executado. Todavia, uma vez decidida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a redução da multa, e tendo sido as executadas intimadas para pagamento voluntário, o processo adentrou em nova fase, qual seja, a fase satisfativa da execução. Neste momento processual, não mais se discute a garantia do juízo para fins de impugnação, mas sim o efetivo pagamento do débito reconhecido judicialmente. A apresentação de garantia não se confunde com o pagamento, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades. (Recurso Especial no 2.007.874/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 04.10.2022, DJE 05.10.2022) Apesar de o acórdão do STJ ter como cerne controvérsia totalmente diferente, ele ensina que a intenção de garantir do juízo é distinta da intenção de pagar. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho elucidativo do acórdão do mesmo julgado: “(...) Ora, não se pode admitir que a recorrida beneficie-se de sua própria torpeza, tampouco pode-se admitir que, ao revés da vontade externada pela parte executada, o julgador receba como pagamento o depósito efetuado unicamente em garantia do juízo – e com expressa manifestação da parte de que não se trataria de cumprimento voluntário da obrigação (...)”. Portanto, estava ultrapassada a etapa de garantia do juízo, visto que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido analisada e julgada, com a consequente intimação para pagamento voluntário. 2.2. Da inércia da executada quanto ao pagamento e à execução da garantia Além disso, intimada para realizar o pagamento voluntário do débito, a executada CENTRAL NACIONAL UNIMED se manifestou por mais de uma ocasião (ID 217768385, ID 219733525 e ID 220066151), sem nada dizer quanto ao oferecimento do seguro como pagamento do débito. Vale ressaltar que a mera interposição de recurso não tem o condão de suspender automaticamente a exigibilidade do débito, sobretudo quando não há concessão de efeito suspensivo, o que foi o caso, conforme ID 221490336. Diante disso, cabia à executada cumprir a determinação judicial de pagamento ou, alternativamente, requerer a execução da garantia apresentada. A inércia da executada quanto ao pagamento voluntário autoriza a adoção de medidas constritivas, a fim de assegurar a satisfação do crédito, nos termos do artigo 523, §3o, do Código de Processo Civil. 2.3. Da atuação não cooperativa das executadas O comportamento processual das executadas revela evidente ausência de cooperação com o Poder Judiciário, em desacordo com o princípio previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Observa-se que as executadas têm adotado reiteradamente postura protelatória, descumprindo as determinações judiciais e buscando postergar ao máximo o processo. Nesse sentido, inclusive, destaco o seguinte trecho da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, proferida pela Relatora, Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, no AGI n. 0751542-10.2024.8.07.0000 (ID 2214490336 – Pág. 14): “(...) Desse modo, não se pode excluir a multa arbitrada, uma vez que a obrigação sequer foi cumprida. Além disso, o que se verifica é a recalcitrância da agravante em cumprir a decisão transitada em julgado (...)”. Primeiro, descumpriram a decisão que concedeu a tutela de urgência, o que ocasionou a imposição de multa. Posteriormente, após a redução da multa e a intimação para pagamento, permaneceram inertes. A atuação não cooperativa das executadas, com o intuito de postergar o andamento do processo e evitar o pagamento da multa devidamente fixada, não pode ser acolhida. 2.4. Da divisão equitativa do valor da condenação através do bloqueio Ademais, destaca-se que, paradoxalmente, o bloqueio judicial efetuado apresenta-se como medida menos prejudicial à própria CENTRAL NACIONAL UNIMED, em comparação com a eventual execução da garantia apresentada. Isso porque, considerando a responsabilidade solidária entre as executadas, caso fosse executada a garantia apresentada apenas pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta suportaria integralmente o valor da condenação sem prejuízo de eventual ação de regresso contra a corré. Com o bloqueio realizado, houve equitativa divisão do valor da condenação, tendo sido bloqueados R$ 24.472,31 de cada uma das executadas, e desbloqueados os valores excedentes. Assim, é contraditória a conduta da CENTRAL NACIONAL UNIMED em oferecer o seguro garantia para arcar com a totalidade do débito. 2.3. Da redistribuição de responsabilidade Por fim, a executada ALLCARE sustentou que deve ter a sua responsabilidade minorada. Contudo, o que a executada pretende, neste ponto, mais uma vez, é a reapreciação de matéria já decidida pela sentença e transitada em julgado. Não é possível a discussão de redistribuição de responsabilidade no curso da execução. Ademais, a solidariedade não permite a distribuição de responsabilidade de forma distinta entre os devedores, como quer fazer crer executada ALLCARE. É pressuposto lógico da solidariedade que qualquer dos devedores possa ser responsabilizado pelo débito todo. 3. Conclusão Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao bloqueio apresentadas pelas executadas para manter o bloqueio realizado. Contudo, a liberação dos valores ficará condicionada ao trânsito em julgado do AGI n. 0752133-69.2024.8.07.0000 e ao trânsito em julgado desta decisão. Intime-se. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 72429985), afirma que há apólice de seguro garantia válida e eficaz que garante o valor do cumprimento de sentença. Menciona que o juízo a quo, sem observar a garantia existente, deferiu a penhora de ativos da agravante, cuja penhora foi no importe de R$ 24.472,31. Menciona que há apólice de seguro apresentada pela outra ré, no valor de R$ 195.000,00, suficiente para garantir integralmente a execução. Defende que o seguro garantia judicial equivale a dinheiro. Alega que a execução deve correr pelo meio menos gravoso à devedora. Argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo para determinar a suspensão imediata do bloqueio judicial mantido sobre os ativos da agravante. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 72432216). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a outra ré (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central) apresentou seguro garantia para conceder efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, conforme documento de ID 211872238, na origem. A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada pelo juízo a quo, tendo sido rejeitada. Interposto agravo de instrumento, não lhe foi concedido efeito suspensivo. O juízo a quo determinou a penhora de ativos nas contas das devedoras, tendo o bloqueio sido frutífero (ID 226022289). A agravante afirma que o bloqueio é indevido, uma vez que já havia segurado garantia em valor superior ao da dívida executada. Em observância ao disposto nos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, verifico que um dos devedores apresentou seguro garantia no presente cumprimento de sentença com o intuito de obstar a realização de atos constritivos e, assim, garantir o juízo e substituir eventual penhora. O Código de Processo Civil estabelece a penhora como meio destinado a compelir o devedor à satisfação de dívida. No art. 835, caput, o CPC delimita a ordem preferencial de sua realização de acordo com a natureza jurídica do bem passível de constrição, definindo como prioritária a penhora em dinheiro (art. 835, § 1o, do CPC). No que interessa ao caso dos autos, é de se observar o disposto no art. 835, § 2o, do CPC c/c art. 848, parágrafo único, também do CPC, o qual estipula que a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, para fins de substituição da penhora, quando contratados em valor não inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de trinta por cento. Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifico que a execução já possui garantia, não se mostrando, ao menos nesta fase inicial, cabível nova penhora, uma vez que poderá configurar excesso de penhora. Ao que tudo indica, em juízo perfunctório, já julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, desse modo, caberia ao juízo a quo apreciar e, se for o caso, determinar a conversão da garantia em penhora. Todavia, não se mostra possível a penhora de ativos, sem antes apreciar ou indicar os motivos pelos quais a garantia apresentada não é suficiente ou inidônea para ser convertida em penhora. Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido. (REsp n. 1.838.837/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 21/5/2020.) (negritei). Além disso, verifico que não houve juízo fundamentado acerca da rejeição do seguro garantia oferecido ou insurgência da credora quanto à garantia oferecida na origem. Desse modo, ao que tudo indica, é descabida a determinação de penhora através do sistema Sisbajud. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Assim sendo, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, obstando o cumprimento da decisão agravada. Esclareço que a questão relacionada à devolução dos valores bloqueados através do sistema Sisbajud à agravante deverá ser objeto de decisão pelo colegiado, diante da irreversibilidade da medida. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar postulada para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora